Tribunal: TJSP
Processo: 0002512-50.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
Agravo em execução. Progressão de regime deferida. Insurgência do Parquet. Realização que fica a critério do juiz da execução. Opinião do órgão acusador sobre a gravidade do delito não é óbice à progressão de regime, quando presentes os requisitos legais. Recurso não provido.